Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 76394341).
3. O agravante afirmou que o ato judicial impugnado não foi publicado na data certificada, o que configura erro material grosseiro. Aduziu que a certidão de publicação é dotada de fé pública, que gera presunção relativa de veracidade, que cede diante de prova em contrário, que no caso dos autos é a ausência de publicação oficial. Argumentou que em caso de intimação por meio do processo eletrônico, considerada intimação pessoal e que prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, a contagem do prazo, nesse caso, inicia-se no dia útil seguinte à consulta eletrônica pelo advogado ou, caso esta não ocorra, no dia útil seguinte ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei do Processo Eletrônico. Explicou que o sistema PJe certificou o envio da comunicação em 24/03/2025, o prazo de consulta eletrônica se encerraria em 03/04/2025, e o prazo recursal de 10 dias úteis iniciar-se-ia em 07/04/2025, findando somente em 22/04/2025. Sustentou que o recurso, interposto no dia 21/04/2025 é manifestamente tempestivo. Discorreu acerca da ofensa aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a intempestividade declarada e seja determinado o regular prosseguimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito à análise quanto à tempestividade do recurso inominado interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis (Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal), a partir da ciência da sentença.
6. No caso em exame, a intempestividade do recurso inominado interposto é manifesta. Conforme se verifica na aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT, cuja cópia do comprovante de publicação foi acostada aos autos sob o ID 74450433, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 26/03/2025, encerrando-se em 09/04/2025. No entanto, o recurso inominado foi interposto no dia 21/04/2025 (ID 73644772), quando já transcorrido o prazo legal. Houve a regular publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (ID 74450433), que não se confunde com a publicação do Diário da justiça do Tribunal de justiça do distrito federal e dos territórios, juntado pelo recorrente no ID 74113390, cujo conteúdo é de ordem administrativa.
IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.